Tribunal: TJDFT
Processo: 0703122-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo recorrente contra decisão que indeferiu tutela de urgência, em ação de conhecimento ajuizada em face do agravado, a qual buscava a revisão da taxa de juros pactuada em contrato de empréstimo consignado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examina-se a possibilidade de revisão contratual em razão da alegada abusividade da taxa de juros, por se encontrar acima da média de mercado.
3. Verifica-se a presença dos requisitos para concessão e confirmação da tutela de urgência recursal (probabilidade do direito e perigo de dano), nos termos do art. 300 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incide o Código de Defesa do Consumidor (CDC) a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29, art. 52, ADI 2.591). Diante da clareza dos dispositivos do CDC e a inerente vulnerabilidade do consumidor nas mais diversas e variadas relações (contratuais e extracontratuais) estabelecidas com as instituições financeiras, o Superior de Tribunal de Justiça (STJ), sintetizou a jurisprudência da Corte: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297).
5. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil-CPC, dispõe que: “a tutela provisória de urgência será concedida quando evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida.
6. A concessão de tutela de urgência em ação revisional exige demonstração concreta da probabilidade do direito, o que não se configura pela mera alegação de cláusulas abusivas ou de taxa superior à média de mercado.
7. Ademais, não restou demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os extratos bancários não demonstram comprometimento da subsistência do agravante ou de sua família com o suposto pagamento de prestações com uma diferença a maior de R$ 98,62.
8. A análise da ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais apontadas demanda dilação probatória, de modo que o debate deve ser realizado na fase processual própria, com a instauração do contraditório.
9. No mais, não assiste razão ao agravante quanto à suspensão da mora sobre o valor excedente. Isso porque, enquanto não reconhecido judicialmente eventual abusividade contratual, devem prevalecer as disposições pactuadas pelas partes, tanto no que se refere ao montante das parcelas quanto à forma de pagamento estipulada. Ademais, a Súmula 380, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que: "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Código de Defesa do Consumidor. Código de Processo Civil, art. 300.
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento, processo no 0712956-64.2025.8.07.0000, Relator Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, julgado em 03/07/2025. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento, processo no 0753417-15.2024.8.07.0000, Relator Renato Scussel, 2a Turma Cível, julgado em 09/04/2025.